Tribunal: STF
Processo: RE 1342287
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento aos pedidos formulados, em sede de apelação, pelo Estado do Amazonas. A correspondente ementa está assim redigida:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) DO ICMS DEVIDO NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL N.° 38.338/2017. ELEVAÇÃO DO MVA E, POR VIA INDIRETA, DO TRIBUTO ICMS. CONFIGURAÇÃO DA MAJORAÇÃO INDEVIDA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 97, 150, I, II e III, c e 152, todos da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, que o dever de observância aos princípios da legalidade e da noventena significa verdadeira autorização para recolhimento temporário do tributo a menor.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem (com grifos meus):



    A legislação estabelece que os critérios de definição da MVA são os que se referem aos preços preponderantemente praticados no mercado, não se admitindo a inclusão de critérios estranhos a esta seara, como características pessoais ou proveniência da mercadoria. Neste contexto, importando em aumento do tributo de modo indireto (por meio de alteração na base de cálculo), a eficácia da legislação tributária deve respeitar os prazos constitucionais fixados pelo princípio da anterioridade, na sua modalidade nonagesimal, prevista no art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal.



    In casu, o Decreto 38.338/2017, publicado no dia 31/10/2017 e com previsão de vigência a partir do dia 1/11/2017, fere o princípio da anterioridade nonagesimal, pois sua execução sem o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias acarreta uma surpresa à autora, ora Apelada, não podendo ser surpreendida com a nova sistemática de recolhimento do tributo por substituição tributária sem um prazo razoável para adaptação ao novo regime de recolhimento. 



    A respeito da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que qualquer alteração legislativa que implique em aumento direto ou indireto da carga tributária deve surtir efeito somente no exercício financeiro subsequente à sua publicação (RE 363.577-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli; RE 564.225-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio; ARE 1.219.956-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio; ARE 1.281.713-AgR-Segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin; cujas ementas transcrevo, respectivamente):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa.



    1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta.



    2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC).



    3. Agravo regimental não provido.”



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.”



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E



    SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – INOVAÇÃO – ANTERIORIDADE – IRRETROATIVIDADE – OBSERVÂNCIA. A adoção da técnica da substituição tributária para frente traduz-se em alteração a observar os princípios da irretroatividade e anterioridade, considerada a modificação de regência do tributo.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    Na mesma linha de entendimento, há – entre muitos outros – estes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.317.220, ministro Marco Aurélio; ARE 1.318.600, ministro Gilmar Mendes e RE 1.277.072, ministro Edson Fachin.



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    Saliento, por fim, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. (...) DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. 



    II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 



    III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. 



    IV Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    V Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.268.818-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Quanto aos honorários, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator